Tribunal: TJES
Processo: 5002317-66.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Desacato
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002317-66.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002317-66.2025.8.08.0047

APELANTE: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gilmar Alves de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), à pena de 1 ano de detenção e 80 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. O réu foi acusado de destruir parte da estrutura interna de viatura da Polícia Militar e de desacatar policiais, além de ameaçar sua companheira. O recurso ataca exclusivamente a dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa da culpabilidade, sob alegação de bis in idem, em virtude de já ter sido considerada a existência de maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, com base no cometimento do delito enquanto o réu se encontrava com mandado de prisão em aberto, configura afronta ao princípio do ne bis in idem, diante da simultânea consideração de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrado grau elevado de reprovabilidade da conduta, especialmente se o agente pratica novo delito durante situação de foragido ou com mandado de prisão em aberto, evidenciando desprezo pelas normas legais e pela autoridade judicial.

A fundamentação do juízo de origem foi concreta e idônea, baseando-se no contexto fático específico e na postura do réu frente ao sistema de justiça, o que autoriza a majoração da pena-base com fundamento na culpabilidade, independentemente da valoração dos maus antecedentes.

Não há violação ao princípio do ne bis in idem, pois os maus antecedentes foram extraídos de processo distinto, enquanto a culpabilidade foi analisada à luz do comportamento atual do réu no momento do fato.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça corrobora a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade diante da prática de delito durante evasão do sistema penal ou descumprimento de ordens judiciais, sem configurar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime enquanto o réu se encontra com mandado de prisão em aberto justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

A consideração da culpabilidade agravada, fundada na conduta atual e concreta do agente, não configura bis in idem em relação aos maus antecedentes extraídos de condenações pretéritas.

É legítima a exasperação da pena-base por circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, desde que devidamente fundamentada e desvinculada de elementos já considerados em outras fases da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44 e 59; art. 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 616.133/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, HC nº 393.331/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.05.2017, DJe 26.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002317-66.2025.8.08.0047

APELANTE: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

GILMAR ALVES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal de
São Mateus
,
no bojo da Ação Penal nº 0003201-25.2021.8.08.0047

(
ID 13052933
-
39208067
)
,
por meio da qual

fora condenado
pela prática do crime previsto no
art.
163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano de detenção e 80 (oitenta) dias-multa
,
em

regime inicial aberto
,
substituída a
pena privativa de liberdade por
duas
penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Nas razões recursais
(I
D 47461279
),
o apelante requer
a

revisão da dosimetria,
alegando que a valoração negativa da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria configura violação ao princípio do
ne bis in idem
, por já ter sido considerada a existência de
maus antecedentes
.

Contrarrazões

do Ministério Público
(
I
D 47909933
)
, pugnando pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido, o p
arecer

m
inisterial

(
I
D 13232795
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 19h, na Rua Tropical,
B
airro Guriri,
em
São Mateus/ES, agindo com vontade livre e consciente,
o apelante
destruiu
o compartimento
intern
o (cofre)
de uma viatura da Polícia Militar do Espírito Santo, mediante socos e chutes, causando dano ao patrimônio público. Consta ainda que, no mesmo contexto, teria desacatado policiais militares no exercício da função e ameaçado
sua companheira
.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
crime de
dano

qualificado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como
cediço
,
a
irresignação recursal volta-se, unicamente, à dosimetria da pena,
questiona
ndo
a elevação da pena-base
acima do mínimo legal
pela desvaloração da culpabilidade
,
sem a devida fundamentação
.

Ao analisar
o decreto sentencial,
identifico
que na 1ª fase da dosimetria foram negativados
dois
vetores (culpabilidade
e antecedentes
), fixando-se a pena-base em
1 (um)
ano de
detenção
.

A respeito da
culpabilidade,
o magistrado
considerou-a
exacerbada
, explicitando que o apelante
cometeu o delito enquanto se encontrava com mandado de prisão em aberto
, em razão de outra condenação penal.

Além disso,
reconheceu
a existência de
maus antecedentes
, com base em guia de execução penal vinculada a processo distinto (nº 0001152-60.2011.8.08.0047).

Diversamente do que sustenta a defesa,
agiu com acerto o magistrado, sem violação ao princípio do ne
bis in idem, na negativação de tais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Ora,
a

culpabilidade
, nos termos do art. 59 do Código Penal, deve refletir o
grau de censura da conduta atual
, considerando o contexto fático em que o delito foi cometido e o desprezo do agente pelas normas legais e decisões judiciais.

Neste caso, o apelante voltou a delinquir enquanto encontrava-se com mandado de prisão em aberto, descumprindo ordem judicial e demonstrando
elevado grau de reprovabilidade de sua conduta
, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta,
o que não se refere, especificamente, à existência da condenação anterior
.

Nesse contexto, o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania converge no sentido de que a “
A prática de novo crime quando o réu está foragido do sistema penitenciário é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base.
(HC n. 616.133/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Destaca-se, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça referente a situação fática semelhante:

“
[...]
Não há se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da aludida circunstância judicial não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado,
o que logrou ser sopesado a título de maus antecedentes e reincidência, mas, sim,
na prática de novo delito enquanto gozava de benefícios obtidos durante a execução penal e após ter se evadido,
[...]”
(HC 393.331/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

Destarte
,
não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou vício na dosimetria da pena
, que se mantém
dentro dos parâmetros legais e com fundamentação concreta e idônea
.

Portanto,
não há razão para alterar a dosimetria
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)